Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734716-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, após o deferimento da medida liminar em grau revisional, o e. Juízo de origem promoveu a pesquisa por meio do sistema Sniper (objeto do presente agravo de instrumento). Desse modo, julgo prejudicado o recurso, em razão da superveniente perda do interesse. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator